Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710769-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS HENRIQUE LORENTZ ALMEIDA IMPETRANTE: DOUGLAS NARDY OLIVEIRA, MATHEUS MERRY DE OLIVEIRA FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS MERRY DE OLIVEIRA FAIRA e DOUGLAS NARDY OLIVEIRA em favor do paciente LUIS HENRIQUE LORENTZ ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 57047349). Remetidos os autos a Relatora Natural. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora